Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-11.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009492-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAINA VIEIRA MORAES - CPF: 041.798.721-88 (ADVOGADO), MARCOS LUCIANO DA PELONIA BRANCO - CPF: 029.392.081-82 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIALDEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”.NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA.APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:(i) a devolução da notificação extrajudicial e da ausência de comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual; (
ii
) a constituição válida em mora para fundamentar a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.132, admite que a mora pode ser constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo que não haja a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

4. A devolução da correspondência coma anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação da tentativa de entrega ou de esgotamento dos meios para dar ciência ao devedor, não satisfaz o requisito legal para constituição em mora.

5.Os documentos não comprovam a tentativa diligente de entrega, revelando-se insuficiente o envio ao endereço previsto no contrato, por ausência de prova da tentativa de cientificação do devedor.

6.Sendo a constituição em mora pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sua ausência implica nulidade da liminar deferida e extinção o processo sem resolução de mérito.

7.Por ser matéria de ordem pública e diante o efeito translativo do recurso, é possível extinguir a ação no julgamento do Agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.3. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 1.132; STJ,REsp2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ,REsp1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORAANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Luciano da
Pelonia
Branco contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica
, em
Ação de Busca e Apreensão nº 1002481-12.2025.8.11.0049, ajuizada por Banco C6 S.A., que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

O agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão agravada, ao argumento de ausência de constituição válida em mora. Afirma que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que
demonstraria
a inexistência de tentativa efetiva de entrega, inviabilizando a caracterização da mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Requer
o
provimento do recurso, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão, declarar a nulidade da constituição em mora e extinguir o processo originário, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
(Id.
351033897
).

Deferi o pedido de efeitos suspensivo. (Id.
351269355
)

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.
357627394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação
“
não procurado
”
para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão.

O Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão. Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a prova do recebimento pelo próprio destinatário, exige-se a comprovação de que a notificação chegou ao endereço do devedor.

Extrai-se doa autos que a

notificação
foi devolvida com a anotação “não procurado” (Id.351038361), sem que haja comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.

A informação “não procurado” difere de

“ausente” ou “mudou-se”, pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel pelo agente dos correios, não se aperfeiçoando, portanto, a entrega no endereço contratual.

Nesse sentido:

“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”. (STJ -REsp: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025).

“[...] depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024).”

“[...] No caso em que a notificação extrajudicial retorna coma informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao
endereço do devedor. [...] (STJ -
AgInt
noREsp: 2034073 RS 2022/0332417-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).”

“[...] O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega. A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora. [...] (N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

“[...] A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] (N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).”

Some-se a isso o fato de que o campo “não procurado”, segundo a Portaria n. 559, de 16 de abril de 2020 da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, significa “
quando o objeto ficar disponível em Agência de Correios e o destinatário não o retirar durante o período de guarda
”.

Assim, a devolução com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outros elementos que comprovem a entrega ou tentativa de entrega no endereço contratual, revela-se insuficiente para caracterizar a mora, tornando o feito carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão agravada, tornar sem efeito a liminar de busca e apreensão, obstar a consolidação da propriedade e eventual alienação do veículo e determinar, caso já tenha havido apreensão, a imediata restituição do bem ao agravante.

Reconheço, ainda, a ausência de constituição válida em mora e, em razão do efeito translativo, extingo a ação de busca e apreensão originária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026